Tribunal: TJSP
Processo: 1044999-43.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Propostas duas ações acidentárias tendo como objeto a concessão de benefício acidentário em razão da mesma moléstia – Prosseguimento daquela que foi distribuída primeiro – Extinção da segunda ação determinada – Recurso oficial provido para julgar extinta esta ação, prejudicado o apelo do INSS.